Tribunal: TJDFT
Processo: 0759949-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se havendo falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes.
3. Configura bis in idem a incidência da agravante genérica do inciso II, f, do artigo 61 do Código Penal, no delito de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), porquanto o tipo penal já possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher. Precedentes.
4. Mantém-se o valor fixado para indenização a título de reparação pelos danos causados, ponderadas as circunstâncias concretas do caso, a saber, a gravidade dos crimes, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos relevantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício.